Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. EMPRESTIMO. FRAUDE. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. ATO ILICITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS ADVINDAS DE PACTO NÃO ANUÍDO PELA REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO AO BANCO DOS VALORES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ANULADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. A cobrança de parcelas de mútuos bancários, resultantes de contratação fraudulenta, representa falha passível de reparação de danos material e imaterial.
4. Cabe ao fornecedor a prova da licitude ou legitimidade do seu credito, quando impugnado ou negado pelo consumidor. Mas se embora oportunizada a produção de provas, quedou inerte, deve suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus (artigo 373, II, do CPC).
5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade a gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. A nulidade do contrato de empréstimo, nos termos do artigo 182 do Código Civil, produz a necessidade de retorno das partes ao status quo ante, de modo que a autora deve restituir em favor do banco, a quantia depositada em sua conta.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.